Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE. REDUÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
1. O Juiz, ao analisar pedido de revisão do quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho menor, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.
3. Na situação posta, os elementos trazidos pelo alimentante demonstram que o valor fixado anteriormente se encontrava em nível superior às reais condições do alimentante e não observava às circunstâncias fáticas da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Neste cenário, acertada a decisão proclamada pela sentença de revisão do importe dos alimentos fixados, observando-se a correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
5. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, a produção de prova inútil ou desnecessária, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.